Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO CONDENADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito a visita do preso não é absoluto ou irrestrito, admitidas, por expressa disposição legislativa, restrições visando à preservação da ordem do estabelecimento prisional.
2. O indeferimento do pedido de visita formulado pela companheira do agravante se mostra legítimo, tendo em vista que a mesma responde ação penal por tráfico de drogas, autuada em flagrante por tentar adentrar em estabelecimento prisional portando substâncias entorpecentes.
3. Recurso conhecido e improvido.